Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 55 DA LEI 9099/95. REGRAMENTO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra Acórdão desta Turma que deixou de arbitrar honorários de sucumbência e custas em razão da ausência de recorrente vencido. A parte recorrente entende haver equívoco no julgado e requer a aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95, bem como do §2°, art. 85/CPC.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. Em contrarrazões o réu aduz que o acórdão deve ser mantido por não apresentar qualquer vício.
4. A Lei no 9.099/95, no caput do art. 55, restringe a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido:

“(...) Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa(...).”
5. E, para que seja considerado vencido, é necessário que tenha sido negado provimento a todos os pedidos do recorrente. Nesse sentido:

“Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenasse o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, em favor da parte contrária (recorrida). (Acórdão 1698341, 07184470920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso dos autos, o recurso inominado foi parcialmente provido, de modo que não há o que se falar em condenação honorários. Os argumentos trazidos não convencem acerca da necessidade de se modificar o julgado no mérito em razão de ocorrência de omissão e/ou contradição.
7. Em relação à alegada revogação do Enunciado 158 do Fonaje, vale esclarecer que tais enunciados possuem grande importância para a interpretação e integração da Lei 9099/95. Servem como guias e orientações, mas não possuem a natureza jurídica de lei nem tampouco são vinculantes. Precedente: Acórdão 1796156, 07035046820238070010, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Vale salientar, ainda, não serem aplicáveis as regras do art. 85 do CPC ao Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão 1780062, 07116889220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742640, 07267398020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1721392, 07478822820228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1631967, 07546873120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Diante do esclarecido, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece qualquer reparo.
10. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.